Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-41.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-41.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira e pela consumidora contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. A consumidora apontou erro material no dispositivo quanto ao valor da indenização por danos morais. A instituição financeira alegou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e se insurgiu contra a condenação por danos morais, a repetição do indébito e o termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios de juros de mora e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se há erro material no dispositivo do voto quanto ao valor da indenização por danos morais, em razão da divergência entre o valor numérico e o valor por extenso.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício, devendo ser observadas as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA.

4. Constatado erro material evidente no dispositivo do voto quanto ao valor da indenização por danos morais, impõe-se a correção para adequação entre o valor numérico e o valor por extenso, sem alteração do conteúdo decisório.

5. As demais alegações da instituição financeira configuram mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação, submetem-se aos critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic e o IPCA. 2. O erro material consistente em divergência entre valor numérico e valor por extenso da condenação pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II e III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000624-41.2023.8.05.0211, em que figuram como Embargante/Embargada BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e MARIA AMÉLIA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA